Tribunal: TJDFT
Processo: 0712204-45.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ERRO SISTÊMICO CORRIGIDO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou improcedente os pedidos iniciais, ante a inexistência do direito de restituição por não haver tido perda financeira, bem como o não cabimento de indenização por danos morais.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de indenização por cobrança indevida cumulada com reparação por danos morais. Narrou que é correntista da instituição financeira ré e que, em agosto de 2023, constatou, por meio de aplicativo móvel, uma incorreção em sua conta corrente. Ressaltou que o saldo negativo de sua conta era de R$ 5.992,41 (cinco mil, novecentos e noventa e dois reais e quarenta e um centavos) e que recebeu um depósito de R$ 3.869,09 (três mil, oitocentos e sessenta e nove reais e nove centavos) sendo que seu saldo, ao final do dia, deveria ter ficado negativo em R$ 2.123,32 (dois mil, cento e vinte e três reais e trinta e dois centavos). Contudo, segundo suas razões, o débito constante no aplicativo aumentou para R$ 6.297,41 (seis mil, duzentos e noventa e sete reais e quarenta e um centavos). Em diligência à instituição financeira ré foi constada divergência entre o saldo do aplicativo e o saldo apresentado pela funcionária da instituição. Pontuou que foi informado da ocorrência de instabilidade no aplicativo móvel, que poderia ter ocasionado a distorção. Asseverou que realizou múltiplas tentativas de obtenção do extrato por meio de aplicativo, para verificar a correção do erro, mas os demonstrativos permaneciam com a distorção.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Gratuidade deferida considerando a situação de endividamento demonstrada pelo recorrente (ID 55092784), comprometendo sua manutenção e de seus dependentes (ID 55092785). Contrarrazões apresentadas (ID 54598206).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alegou que, embora o valor de R$ 3.869,09 (três mil, oitocentos e sessenta e nove reais e nove centavos), contado em duplicidade, tenha sido, de fato, erro contábil, o fato de o extrato bancário ter apresentado um saldo incorreto lhe causou transtornos e angústia que configuram dano moral, pois acreditou ter recebido um valor que não lhe pertencia. Ressaltou que o erro contábil violou o seu direito à informação clara e precisa, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor. Pontuou que esta situação ultrapassa o mero dissabor. Ao final, requereu o conhecimento do recurso com o seu provimento e a reforma da r. sentença para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) referente ao pagamento do dano moral.
6. Não há controvérsia nos autos quanto à ocorrência de erro sistêmico no saldo e extrato constantes no aplicativo do banco, o qual apresentava discrepância com o saldo retirado na agência, conforme bem delineado na sentença de origem. Contudo, tais inconsistências não são capazes de atingir a dignidade do autor a ponto de atrair o dever de indenizar em razão da ocorrência de danos morais. O autor estava ciente de que possuía saldo negativo em conta e a contabilização equivocada do depósito de R$ 3.869,09 (três mil, oitocentos e sessenta e nove reais e nove centavos), durante curto período de tempo, não tem o condão de atingir seus atributos de personalidade e gerar a angústia narrada, especialmente porque o extrato retirado na agência estava correto. Não é toda falha na prestação de serviços que gera dano extrapatrimonial. É preciso que a ação da instituição implique no abalo dos atributos de personalidade daquele que se diz lesado, o que não é o caso dos autos. O erro sistêmico do aplicativo não é capaz de gerar a angústia e os transtornos narrados, especialmente por ser o cliente sabedor do saldo negativo que possuía e ter recebido as informações corretas quando procurou a agência bancária.
7. Na espécie, não ficou demonstrado prejuízo para autor que atingisse a sua honra, dignidade ou que de alguma forma prejudicasse o seu sustento e de seus dependentes, causando-lhe sofrimento, angústia ou humilhação. Dano de natureza moral não comprovado. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Exigibilidade suspensa ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.